Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714698-03.2020.8.07.0000 RECORRENTES: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 799, INC. I, E ART. 889, INC. V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 799, inc. I, do CPC, autoriza que a penhora recaia sobre bem hipotecado, incumbindo ao exequente o encargo de solicitar a intimação do credor hipotecário, cujo direito de preferência deve ser resguardado. Nesta linha, tampouco a existência do direito real de hipoteca constitui óbice à alienação do bem objeto da constrição, à luz do art. 889, inc. V, do CPC. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 805 e 848 ambos do CPC, defendendo a ineficácia da penhora porquanto a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor, não ficando ao exclusivo arbítrio do credor a escolha dos bens ofertados como garantia. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 24180837 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805 e 848 ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Já a eficácia da medida constritiva, no que concerne ao proveito econômico a ser obtido com os atos expropriatórios, constitui matéria a ser avaliada sob ótica do interesse do exequente, à luz do art. 797, caput, do CPC[1], à míngua de indicação pelo devedor de outros bens que satisfaçam a obrigação exequenda. Deveras, consignada a possibilidade de penhora do imóvel gravado com hipoteca, o alto valor do débito não é suficiente para tornar inútil a constrição.” (ID 19401912 - Pág. 2) (G.N.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030